Tribunal: TJSP
Processo: 0005227-56.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / União Estável ou Concubinato
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Reconhecimento e dissolução de união estável. Cumprimento de sentença. Inadimplemento, pelo executado, de uma das obrigações constantes do acordo (transferência de propriedade de veículo automotor). Conquanto tal alteração tenha sido, ao depois, realizada por ordem judicial, não exime o ex-companheiro do pagamento da cláusula penal pactuada no acordo judicialmente homologado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Reconhecimento e dissolução de união estável. Cumprimento de sentença. Inadimplemento, pelo executado, de uma das obrigações constantes do acordo (transferência de propriedade de veículo automotor). Conquanto tal alteração tenha sido, ao depois, realizada por ordem judicial, não exime o ex-companheiro do pagamento da cláusula penal pactuada no acordo judicialmente homologado. Sentença de extinção do processo prematura e, assim, reformada. Continuidade da fase executiva, para satisfação da multa. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000710962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0005227-56.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante MARIA ITAMAR FERREIRA NOBRE NETA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado WAGNER PEREIRA PARDIM.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44965
APELAÇÃO CÍVEL No 0005227-56.2018.8.26.0481
COMARCA:Presidente Epitácio
Apelante: Maria Itamar Ferreira Nobre Neta
Apelado: Wagner Pereira Pardim
APELAÇÃO. Reconhecimento e dissolução de união estável.
Cumprimento de sentença. Inadimplemento, pelo executado,
de uma das obrigações constantes do acordo (transferência
de propriedade de veículo automotor). Conquanto tal
alteração tenha sido, ao depois, realizada por ordem judicial,
não exime o ex-companheiro do pagamento da cláusula
penal pactuada no acordo judicialmente homologado.
Sentença de extinção do processo prematura e, assim,
reformada. Continuidade da fase executiva, para satisfação
da multa. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 92, da lavra da i. magistrada Larissa Cerqueira de Oliveira, de relatório
adotado.
Recorre a exequente (fls. 103/114), buscando a
reforma do julgado, de sorte que seja retomada a fase de cumprimento de
sentença, agora para execução da cláusula penal prevista no item “4” do acordo
homologado em juízo.
Embora intimado, o executado não apresentou
contrarrazões (fls. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
A apelante opôs-se ao julgamento virtual (fls.
120/121).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de cumprimento de sentença homologatória
de acordo referente à partilha de bens amealhados durante a vigência da união
estável entre MARIA ITAMAR FERREIRA NOBRE NETA e WAGNER
PEREIRA PARDIM.
Aduz a exequente-apelante, em apertada síntese, que
o executado-apelado não cumpriu com a obrigação assumida no acordo acima
mencionado, de transferir-lhe a propriedade do veículo ali descrito na data
aprazada, dando azo, assim, à incidência da cláusula penal pactuada no item “4”
daquele acordo.
Todavia, a r. magistrada a quo, verificando que a
transferência de propriedade finalmente se realizara por ordem judicial, entendeu
não ser cabível qualquer postulação relativa a eventuais astreintes ou multa
decorrentes da inação do executado e, por conseguinte, extinguiu o
procedimento, com lastro no artigo 924, inciso II, CPC.
Opostos embargos de declaração, foram eles
rejeitados (fls. 94/99 e 100/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Razão assiste à exequente.
Compulsado o termo de audiência do CEJUSC da
Comarca de Presidente Epitácio (fls. 51/52), observa-se terem restado ali fixados,
no que importa à presente insurgência, os seguintes pontos:
“1. Acordam as partes que o requerido já pagou o valor de R$
1.200,00 (um mil e duzentos reais), quantia da qual a
exequente dá plena e irrevogável quitação e a diferença, ou
seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) será paga em
10 (dez) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
cada uma, sendo uma entrada paga neste ato, em espécie,
quantia da qual a exequente dá plena e irrevogável quitação e
as demais a serem pagas todo dia 10, a partir do mês de
agosto de 2018, mediante depósito em conta de conhecimento
do executado; [...]
3. Após o pagamento da última parcela deste acordo, o
executado compromete-se a transferir o veículo para o seu
nome, no prazo de 30 (trinta) dias, correndo por sua conta as
despesas decorrentes de tal fato;
4. Caso o executado não cumpra o disposto no item 3, por sua
culpa exclusiva, deverá pagar uma multa de 30% sobre o valor
descrito no item 1” (destaques nossos).
O acordo foi homologado pelo juízo a quo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
23.07.2018 (fls. 53).
Uma vez efetuados os pagamentos previstos no item
“1” do pacto, a exequente informou não ter sido avisada acerca do eventual
cumprimento da obrigação definida no item “3”, razão por que postulou a
expedição de ofício ao DETRAN, para ser aferida a transferência (ou não) da
propriedade do veículo automotor (fls. 65/66).
Deferida a pesquisa junto ao sistema RENAJUD,
averiguou-se que o executado não havia adimplido com a obrigação assumida
(fls. 67/68).
Em razão disso, a apelante postulou fosse o apelado
intimado a proceder à transferência, com imposição de astreintes, bem como ao
pagamento da multa convencionada na cláusula penal (fls. 74/76).
Embora devidamente intimada, a parte executada não
se manifestou (fls. 78 e 81).
Destarte, o n. magistrado de Primeiro Grau,
acolhendo em parte os pedidos da exequente, determinou expedição de ofício ao
DETRAN, para que procedesse à transferência da propriedade do veículo (fls.
82), o que se efetivou (fls. 89/91).
Não era realmente o caso de extinção do feito, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
em decorrência do inadimplemento voluntário do executado, a multa definida no
item “4” do acordo judicialmente homologado haveria de ser executada, visto
contar com liquidez, certeza e exigibilidade.
Mister observar que, como o cumprimento da
obrigação se efetivou por ordem judicial, nada há a se considerar em termos de
astreintes.
Devem, assim, os autos retornar à Vara de origem,
para que tenha lugar a execução da cláusula penal convencionada entre as partes
em contenda.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator